Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Apelação Cível. Cooperativa habitacional. Cobrança. Integralização do capital social. Taxas administrativas. Taxa de instalação de rede de águas pluviais. Cessão de direitos a terceiros com a anuência da Cooperativa. Ilegitimidade passiva ad causam.